Tribunal: TJPA
Processo: 0815540-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815540-15.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 585 DO STJ. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), consistente na subtração de bolsa de transeunte mediante grave ameaça. A defesa pleiteou a desclassificação para a forma tentada, alegando que a perseguição imediata impediu a posse mansa e pacífica do bem. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para compensação integral entre confissão e reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perseguição imediata e a recuperação da
res furtiva
autorizam a desclassificação do roubo para a modalidade tentada; (
ii
) verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria adota a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma
no momento em que
o agente obtém a posse da coisa, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

4. No caso concreto, a inversão da posse restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, confirmando que o réu subtraiu o bem e empreendeu fuga, sendo detido apenas posteriormente. O
iter criminis
foi integralmente percorrido.

5. Na segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa. Conforme o Tema Repetitivo 585 do STJ, é possível a compensação
integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, salvo em casos de
multirreincidência
, o que não ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada (Súmula 582/STJ).

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, ressalvados os casos de
multirreincidência
(Tema 585/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 67, 157,
caput
; Súmula 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.931.145/SP (Tema 585); STJ,
AgRg
no
AREsp
2149780/GO, rel. Min. João Batista Moreira, j. 16.05.2023; TJ-PA,
ApCrim
0822108-81.2023.8.14.0401, rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença (ID 28662860) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

Consta na denúncia (ID 28662813) que, no dia 30/07/2024, por volta das 15h, na Passagem Santo Amaro, Bairro
Maracangalha
, em Belém/PA, o apelante abordou a vítima Marcela da Costa Correa enquanto
esta

saía
de sua residência. Segundo a peça acusatória, o denunciado anunciou o assalto mediante grave ameaça, simulando estar armado e apalpando o corpo da vítima para verificar a existência de bens. Na ocasião, subtraiu a bolsa da ofendida contendo dinheiro, documentos e chaves, empreendendo fuga em uma bicicleta. Ato
contínuo, a vítima perseguiu o agente e, com o auxílio de populares, logrou êxito em detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Em suas razões recursais (ID 28662880), a defesa pleiteou a desclassificação do crime para a modalidade tentada (art. 14, II, CP), sustentando que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, tendo sido perseguido ininterruptamente. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão espontânea fosse compensada integralmente com a agravante da reincidência, reconduzindo a pena ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28662883), manifestou-se pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça (ID 29868262) emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01. DA CONSUMAÇÃO DO DELITO: TEORIA DA AMOTIO E SÚMULA 582 DO STJ

A defesa sustenta que o crime não se consumou, uma vez que o apelante foi perseguido logo após a subtração e detido por populares, não tendo desfrutado da posse tranquila do bem. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a
teoria da
amotio
(ou
apprehensio
)
para os crimes de roubo e furto. Segundo este entendimento, a consumação ocorre no exato instante em que o agente obtém a posse da coisa alheia móvel, retirando-a da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por um breve período. É irrelevante se a posse foi mansa, pacífica ou desvigiada, bem como se houve perseguição imediata ou se o bem foi integralmente recuperado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 582
, cujo teor é cristalino:

"
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
"

A jurisprudência do STJ reafirma a aplicação rigorosa deste enunciado, refutando a tese defensiva de necessidade de posse mansa:

"
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (...) consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
" (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA)
– Grifo nosso.

No caso vertente, a instrução processual confirmou a dinâmica dos fatos. A vítima Marcela da Costa Correa declarou em juízo que o réu puxou sua bolsa e fugiu em uma bicicleta, momento em que ela passou a persegui-lo gritando por socorro. A testemunha
Elissandro
do Socorro Ribeiro da Correa corroborou o relato, afirmando ter visto o réu em alta velocidade sendo perseguido por populares até ser detido. O policial militar Felipe
Heverton
Carvalho dos Santos confirmou que encontrou o réu já detido e em posse dos pertences da vítima.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará perfilha o mesmo entendimento:

"
O roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem. A pronta intervenção policial não descaracteriza a consumação do delito quando já verificada a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL:
08221088120238140401, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)
– Grifo nosso.

Portanto, houve a efetiva inversão da posse, o que aperfeiçoa a tipicidade do crime consumado, restando refutada a tese de tentativa.

02. DA DOSIMETRIA DA PENA: COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO

No que tange à dosimetria, assiste razão ao apelante. Analisando a sentença recorrida, verifico que o magistrado de piso, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Todavia, procedeu ao aumento da pena em 01 (um) ano pela reincidência e à redução de apenas 06 (seis) meses pela confissão, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 585
, consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente, inclusive nos casos de reincidência específica. Apenas a
multirreincidência
autorizaria a prevalência da agravante, o que não é o caso dos autos, que registra apenas uma condenação anterior transitada em julgado.

Confira-se a tese fixada:

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal...
" (STJ -
REsp
: 1931145 SP 2021/0096129-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO)
– Grifo nosso.

Assim, imperioso o ajuste da reprimenda para realizar a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

03. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo à readequação da reprimenda de
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na
segunda fase
, diante da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena
concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, e da
Súmula 269 do STJ
, tendo em vista a reincidência do agente.

04. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena aplicada ao apelante
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026